Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0719117-32.2021.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO DIONISIO DUARTE IMPETRANTE: SHAYLA BICALHO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SHAYLA BICALHO FERREIRA em favor de DIEGO DIONISIO DUARTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. Informa que o paciente foi surpreendido com o mandado de prisão, depois de 3 (três) anos e 7 (sete) dias. Salienta a falta de vagas em estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, destacando a ausência de antecedentes do paciente e seu comportamento ilibado. Ressalta decisão do c. STF no sentido de reavaliação da situação dos detentos em regime semiaberto para verificação da possibilidade de determinar a progressão antecipada da pena para o regime aberto em prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19 – Recomendação 62/2020 do CNJ. Afirma que a manutenção da prisão do paciente “trará prejuízos físicos, materiais e morais, pois ficando preso o paciente não produzirá e não terá condições de socorrer sua família”. Assevera que o paciente sofre de crises convulsivas complexas, as quais precisam regularmente de acompanhamento médico e medicamentos controlados, devendo permanecer sobre cuidados constantemente. Pugna, assim, liminarmente e no mérito, pela “...imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente a fim de que possa progredir para o regime aberto.” É a síntese do que interessa. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Insta consignar que a impetrante, após intimação, trouxe aos autos a r. decisão impugnada que indeferiu o pedido de regime aberto de pena com trabalho externo, salientando que o apenado está sujeito ao regime semiaberto. Sabe-se que "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”, consoante Súmula no 15 deste eg. TJDFT. Com efeito, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual progressão de regime, não se admitindo a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à decisão proferida por ocasião do pedido de progressão de regime ou matérias a esse afetas desafia o recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP). Destaco, por oportuno, que não se tem sequer notícias do recolhimento do paciente, como salientado na própria decisão da d. magistrada da VEP, bem como inexiste provas de eventuais problemas de saúde ou de outros impedimentos que desautorizem o cumprimento da pena no regime estabelecido, qual seja, o semiaberto. Inexiste, portanto, manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício. No mais, como já esclarecido alhures, não se admite a esta eg. Corte de Justiça a apreciação de matérias relacionadas à progressão de regime, via habeas corpus. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator